Tribunal: TJDFT
Processo: 0756025-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. FILHO MENOR. MAJORAÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DE AMBOS OS PAIS.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas, e não apenas por aquele que possui melhores condições financeiras.
3. Não é possível majorar o valor da prestação de alimentos quando o alimentando não comprova o aumento de suas necessidades ou o incremento da capacidade financeira do alimentante para custear o que foi pleiteado.
4. Recurso conhecido e não provido.